Tribunal: STF
Processo: ARE 1444215
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DAS CDA'S. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS (ART. 2º, §§ 5º E 6º, DA LEI Nº 6.830/80). ENCARGO DE 20% PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO-LEI Nº 1.025/69. LEGALIDADE. COMPATIBILIDADE COM O CPC/2015. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. POSSIBILIDADE.



    1. Apelação interposta pela empresa em face de sentença que, afastando as alegações da embargante ( nulidade da CDA, ilegitimidade da taxa Selic e invalidade do encargo legal ), julgou improcedentes os embargos à execução fiscal.



    2. Das CDA's que embasam a execução fiscal, verifica-se o preenchimento dos requisitos legais, a indicar a cobrança de contribuições da empresa sobre a remuneração dos empregados, sobre as remunerações pagas a autônomos, avulsos e demais pessoas físicas, para financiamento dos benefícios em razão da capacidade laborativa, além de contribuições devidas a terceiros (salário-educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE), todas elas relativas ao período compreendido entre 01/2015 a 07/2015. Ademais, há separação da cobrança por competência, bem como indicação da legislação que fundamenta a cobrança principal e a cobrança de multa, juros, correção monetária e demais acréscimos legais.



    3. Atendidos os requisitos previstos no art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/80, bem como no art. 202 do CTN, tem-se como não ilidida a presunção da certeza e liquidez da dívida regularmente inscrita e, por conseguinte, afasta-se a alegação de nulidade das CDA's.



    4. Rejeita-se a alegação de ilegalidade na aplicação do encargo de 20% previsto no art. 1º do Decreto-lei nº 1.025/69, reconhecido pelo extinto TFR como sempre devido nas execuções fiscais da União (Súmula nº 168), substituindo, nos embargos, a condenação do devedor em honorários advocatícios. Afinal, no âmbito das execuções fiscais, cujo processo é regido pela Lei nº 6.830/1980, e não possuindo a mesma natureza dos honorários advocatícios stricto sensu previstos no CPC/2015, forçoso reconhecer que o art. 85 do CPC/2015 não revogou o Decreto-lei nº 1.025/1969, porquanto com ele não é incompatível e nem regula a mesma matéria.



    5. Quanto à aplicação da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora, tem-se que o STJ, ao apreciar o REsp 979.844/MG/SP (Tema 199), assentou que " a Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos em atraso, ex vido disposto no artigo 13 da Lei 9.065/95 ". Raciocínio diverso importaria em tratamento anti-isonômico, uma vez que, como a Fazenda Pública é obrigada a reembolsar os contribuintes por esta taxa Selic, os cidadãos, nos desembolsos, devem utilizar os mesmos critérios, evitando um desequilíbrio nas receitas fazendárias.



    6. Apelação improvida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; e 150, incisos II e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente